Tribunal: STF
Processo: ARE 1500706
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 108, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    "... RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO." (TJSC, DES. PAULO HENRIQUE MORITZ DA SILVA) 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 115), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE LAGES alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, III, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, a inexistência de dano moral tendo em vista a previsibilidade da exoneração da servidora pelo fato de sua nomeação ter ocorrido após o prazo de validade do concurso público.



    Ressalta que “desde o início do processo administrativo em 2013, a parte recorrida estava ciente da possibilidade de decisões judiciais desfavoráveis em relação à manutenção de seu cargo. Esta consciência decorre da natureza dos procedimentos administrativos que foram implementados para investigar as irregularidades relacionadas às posses tardias. Portanto, a eventualidade de uma decisão que culminasse na exoneração não pode ser considerada surpreendente ou imprevista para a parte recorrida.” (Doc. 115, fl. 3). 



    Nessa linha, afirma que “a recorrida não foi surpreendida com a exoneração de um dia para o outro, pois desde 2013 já tinha conhecimento de que, em algum momento, poderia resultar em sua demissão” (Doc. 115, fl. 12).



    Assevera que a necessidade de exoneração da servidora já foi reconhecida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 1.167.100-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN. “No entanto, após a demissão dos servidores, eles moveram ações de danos morais relacionadas a essas demissões” (Doc. 115, fl. 10).



    Argumenta que “a decisão do Tribunal parece contradizer seus próprios atos, uma vez que só foi proferida após nove anos, devido à determinação do tribunal de que os servidores nomeados fora do prazo deveriam permanecer em seus cargos. A decisão do tribunal parece tratar as demissões como se tivessem ocorrido de forma inesperada, sem um procedimento administrativo adequado, e como se os servidores tivessem sido pegos de surpresa” (Doc. 115, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido indenizatório.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (Doc. 123).



    No Agravo (Doc. 131), a parte recorrente alegou que (a) “a decisão que indeferiu o seguimento do Recurso Extraordinário deve ser revista, uma vez que as questões de fato foram corretamente apresentadas na inicial do reclamo, atendendo aos requisitos processuais e jurídicos necessários.” (Doc. 131, fl. 5); (b) “o agravante seguiu o preceito constitucional mencionando os acórdãos que divergem da decisão recorrida no Recurso Extraordinário, apresentando os dispositivos constitucionais questionados logo no início da peça, além de evidenciar os pontos de discordância que sustentam a divergência. Assim, houve a demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos legalmente.” (Doc. 131, fl. 5); (c) “o fundamento adotado pelo Tribunal está em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 131, fl. 5); e (d) “houve análise do mérito do Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, o que não é da competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (Doc. 131, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 115, fls. 8-9):



    “2.4 REPERCUSÃO GERAL E SUA DEMONSTRAÇÃO. DO ACÓRDÃO RECORRIDO: 



    Consideradas, então, as variáveis em tela, a verba indenizatória deve ser mantida em R$ 50.000,00, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de causar o enriquecimento ilícito do demandante, revelando-se, da mesma forma, adequada à repreensão do apelado pelos danos causados ao autor. 



    Considerando que houve aproximadamente 90 nomeações fora do prazo, supondo que 50 pessoas reivindicassem indenização por dano moral, e cada uma fosse concedida no valor de 50 mil reais, o custo total para o município seria de cerca de 2,5 milhões de reais. 



    O montante em questão, ultrapassando dois milhões e quinhentos mil reais, seria mais eficazmente empregado no aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à população do município. 



    O prejuízo aos cofres públicos, estimado em mais de dois milhões e quinhentos mil reais, deveria ser destinado a melhorias na estrutura administrativa, ao bem-estar dos servidores, e a investimentos cruciais em saúde e educação, ao invés de ser empregado no pagamento de indenizações por danos morais em decorrência de uma ação cujas nomeações foram julgadas inconstitucionais pela própria Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 108, fls. 2-4):



    “A requerente prestou o concurso público realizado pelo Município de Lages para o preenchimento de uma vaga destinada ao cargo de Técnica em Enfermagem, tendo sido aprovada e, após nove anos da sua nomeação, foi exonerada, conforme portaria anexada no evento 1.6. 



    Embora a exoneração, em precária análise, tenha sido fruto de cumprimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública, a nomeação e a manutenção do vínculo irregular por quase de nove anos, decorrente de ato ilícito praticado por agente seu, caracteriza a ilicitude da conduta municipal, ensejando reparação de natureza extra-patrimonial pela perda do cargo. Como destacou o magistrado: 



    "O fato de o Município de Lages ter adotado as medidas cabíveis para sanar a ilicitude da nomeação, abrindo sindicância e processo administrativo para dispensar os servidores contratados irregularmente, não exclui sua responsabilidade pelos danos dela decorrente. 



    De mais a mais, a incolumidade psíquica do funcionário público exorbita a esfera do Direito Administrativo, por envolver direitos e garantias fundamentais ligados à personalidade, previsto no art. 5º, X, da Constituição Federal, amparados, portanto, pelo ordenamento jurídico brasileiro. 



    [...]



    A submissão e aprovação em concurso público, somada à presunção da legitimidade dos atos administrativos, indica o estado de boa-fé da parte autora no ato da posse. 



    É dizer, a partir da posse e da assunção do cargo público houve expectativa do direito de se manter no quadro de funcionalismo público pela parte autora, que viu seu direito ruir diante da exoneração. Aqui repiso que até o ato final de extinção do vínculo transcorreu lapso temporal de quase nove anos, em que a parte autora viu-se na iminência de perder o cargo tão almejado. 



    Acrescente-se que o argumento da ré, de que não haveria ato ilícito e que os agentes públicos atuaram em exercício regular de direito, não merece prosperar. 



    A expectativa de quem assume um cargo de provimento efetivo é justamente alcançar a permanência no serviço público e a estabilidade econômico-financeira, ao contrário do que ocorreu no caso concreto, no qual a autora se viu desempregada, sem ter dado causa a tal providência, o que certamente supera o mero dissabor do cotidiano. 



    Logo, é presumível a caracterização do abalo moral sofrido pela servidora, que após nomeação em virtude de aprovação em concurso público foi exonerada. 



    O princípio da autotutela da administração pública não exime o ente federativo dos eventuais prejuízos causados em razão da anulação de seus atos. 



    Efetivamente, o Município poderia anular a nomeação da autora, no entanto, os prejuízos causados com a convocação e nomeação equivocada devem ser ressarcidos por aquele que os provocou. 



    Ora, a constatação de que a nomeação da autora teria sido realizada após o prazo final de validade do concurso, deveria ter sido identificada em momento anterior à convocação e à nomeação do Réu. 



    O ato, mesmo legal, provocou prejuízo à parte, que deve ser ressarcido pelo município. 



    […]



    2. Mantém-se, ademais, a condenação quanto aos valores fixados para a reparação do dano moral.



    Reconhecidos os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, tem-se que o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento indevido.



    Notadamente, o arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar alguma satisfação ou compensação à vítima do dano moral.



    Nessas condições, sem sombra de dúvidas, a autora teve abalada a sua honra subjetiva.



    Ora a indenização por dano moral tem por finalidade minorar os efeitos psicológicos e traumáticos causados pelo ato danoso.



    Remete o julgador à consideração de critérios, já sedimentados e conhecidos da doutrina e jurisprudência, referentes à gravidade da ofensa e à natureza da conduta ilícita, à capacidade financeira do ofensor e à condição socioeconômica das vítimas, além de paradigmas relacionados à punição do causador do dano, mediante a condenação ao pagamento de indenização que não represente enriquecimento sem causa dos ofendidos.



    Consideradas, então, as variáveis em tela, a verba indenizatória deve ser mantida em R$ 50.000,00, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de causar o enriquecimento ilícito do demandante, revelando-se, da mesma forma, adequada à repreensão do apelado pelos danos causados ao autor.”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 829.253-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/3/2011)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. ATO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015.



    3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.331.050-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente